Tribunal: STF
Processo: ADI 849
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-02-11
Data de publicação: 1999-02-11

Ementa:
EMENTA: Tribunal de Contas dos Estados: competência:
observância compulsória do modelo federal: inconstitucionalidade de
subtração ao Tribunal de Contas da competência do julgamento das
contas da Mesa da Assembléia Legislativa - compreendidas na previsão
do art. 71, II, da Constituição Federal, para submetê-las ao regime
do art. 71, c/c. art. 49, IX, que é exclusivo da prestação de contas
do Chefe do Poder Executivo.
I.  O art. 75, da Constituição Federal, ao incluir as
normas federais relativas à "fiscalização" nas que se aplicariam aos
Tribunais de Contas dos Estados, entre essas compreendeu as
atinentes às competências institucionais do TCU, nas quais é clara a
distinção entre a do art. 71, I - de apreciar e emitir parecer
prévio sobre as contas do Chefe do Poder Executivo, a serem julgadas
pelo Legislativo - e a do art. 71, II - de julgar as contas dos
demais administradores e responsáveis, entre eles, os dos órgãos do
Poder Legislativo e do Poder Judiciário.
II. A diversidade entre as duas competências, além de
manifesta, é tradicional, sempre restrita a competência do Poder
Legislativo para o julgamento às contas gerais da responsabilidade
do Chefe do Poder Executivo, precedidas de parecer prévio do
Tribunal de Contas: cuida-se de sistema especial adstrito às contas
do Chefe do Governo, que não as presta unicamente como chefe de um
dos Poderes, mas como responsável geral pela execução orçamentária:
tanto assim que a aprovação política das contas presidenciais não
libera do julgamento de suas contas específicas os responsáveis
diretos pela gestão financeira das inúmeras unidades orçamentárias
do próprio Poder Executivo, entregue a decisão definitiva ao
Tribunal de Contas.